Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701549-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WILLIAN FRANCA MONTEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ALAMEDA NORTE DO CONDOMINIO SARANDI DECISÃO Mantenho a decisão como lançada, diante dos argumentos ali lançados. Manifeste-se a agravada. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora